Tribunal: TJMT
Processo: 0011557-58.2012.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011557-58.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), OSMAR DE LARA PINTO - CPF: 142.864.401-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF. AUTONOMIA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a legislação estadual, que fixa patamar superior ao estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024, impede a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III. Razões de decidir

3. A tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1.184 reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor com base no princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a autonomia dos entes federativos e cumpridas as exigências processuais estabelecidas.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 operacionaliza tal entendimento, impondo a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 na data de sua propositura quando ausente movimentação útil por mais de um ano ou sem citação válida.

5. A legislação estadual, ainda que disponha sobre patamar diverso para ajuizamento de execuções fiscais, não pode afastar a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024, norma nacional com base em entendimento do STF.

6. No caso concreto, não houve comprovação da adoção das medidas administrativas exigidas pela Resolução CNJ nº 547/2024.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de comprovação da adoção das medidas administrativas previstas na Resolução CNJ nº 547/2024 inviabilizam a continuidade da execução, ainda que a legislação estadual disponha sobre patamar diverso para ajuizamento de execuções fiscais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 358756399), que negou provimento ao recurso de apelação, e, por conseguinte, manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base na aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Irregisnado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deixou de observar a competência constitucional dos entes federados reconhecida pelo próprio Tema n. 1.184 do STF, afirmando que o Estado de Mato Grosso possui disciplina específica sobre a matéria por meio da Lei Estadual nº 10.496/2017.

Argumenta que a aferição do limite econômico para extinção da execução fiscal deve considerar a soma de todos os créditos inscritos em dívida ativa em nome do executado, nos termos do artigo 2º da referida lei estadual, asseverando que o agravado possui diversos débitos inscritos em dívida ativa cujo montante supera significativamente o limite legal de 160 UPF/MT.

Defende, ainda, a impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução CNJ n. 547/2024 e dos requisitos dela decorrentes a execução fiscal ajuizada em 2012, sob alegação de ofensa ao artigo 14 do Código de Processo Civil e ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a plena aplicabilidade do Tema n. 1.184 às execuções fiscais em curso, bem como a ausência de demonstração das providências administrativas exigidas pelo Supremo Tribunal Federal para caracterização do interesse processual.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 358756399), que negou provimento ao recurso de apelação, e, por conseguinte, manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base na aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

A controvérsia cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que manteve a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual, em observância às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.184 da Repercussão Geral e às diretrizes estabelecidas pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Analisadas as razões recursais, conclui-se que estas não merecem prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1.355.208/SC, em dezembro de 2023, firmou a tese vinculante do Tema 1.184 da Repercussão Geral, assentando ser legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, resguardada a competência constitucional dos entes federativos.

Essa diretriz visa racionalizar a atuação jurisdicional, evitando-se a movimentação do aparelho judicial em cobranças cujo custo de tramitação supera o próprio valor do crédito executado, conforme evidenciado na própria fundamentação do julgado, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

(RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22.02.2024, a Resolução 547, que "
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF."

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”

Diante de tais premissas, cumpre analisar se foram devidamente observados todos os requisitos para a extinção do executivo fiscal.

No presente caso, o magistrado de origem, ao intimar a Fazenda Pública para manifestar-se acerca da eventual aplicabilidade do Tema nº 1.184/STF ao caso concreto, oportunizou ao Estado a adoção das providencias estabelecidas no item “2” da tese fixada pela Suprema Corte.

No entanto, o apelante não comprovou que adotou as medidas exigidas – protesto do título e tentativa de conciliação –, tampouco exerceu sua faculdade de requerer a suspensão do feito por 90 (noventa) dias para alcançar as medidas administrativas necessárias.

Quanto à alegação do Estado de que a decisão recorrida teria desconsiderado a autonomia federativa e a legislação local, que fixa valor mínimo próprio para o ajuizamento de execuções fiscais, sustentando que a aplicação de norma diversa importaria em violação à sua competência tributária.

Tal argumentação, contudo, não se sustenta, uma vez que, ao julgar o Tema 1.184, o Supremo Tribunal Federal reconheceu expressamente que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor deve observar, além do princípio da eficiência administrativa, o respeito à autonomia dos entes federativos, desde que atendidos os requisitos fixados pela Corte.

Tais requisitos, por sua vez, configuram condições para o regular ajuizamento da demanda, não impedindo a aplicação da Lei Estadual nº 10.496/2017, mas exigindo, para tanto, a comprovação do prévio cumprimento de determinadas providências,
como a tentativa de conciliação e o protesto do título executivo.

Dessa forma, não há que se falar em afronta à autonomia estadual, uma vez que a extinção foi decretada não em razão do valor da causa, mas pela ausência de demonstração de interesse processual, evidenciada pela inércia do exequente e pelo descumprimento das exigências normativas pertinentes.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente afirmado a prevalência da Resolução CNJ nº 547/2024 sobre normas locais, dada sua aplicabilidade em âmbito nacional e seu amparo na tese firmada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se observa nos precedentes a seguir transcritos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que extinguiu execução fiscal sob fundamento de ausência de interesse processual. A decisão agravada baseou-se na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208) e na Resolução CNJ nº 547/2024, que condicionam o ajuizamento e a manutenção de execuções fiscais de pequeno valor à prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação ou protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor em razão da ausência de interesse processual, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se a existência de norma municipal que fixa patamar mínimo para ajuizamento de execução fiscal afasta a aplicação das diretrizes estabelecidas pela Suprema Corte e pelo CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, firmou tese no sentido de que a atuação judicial para cobrança de créditos tributários deve observar o princípio da eficiência, sendo legítima a exigência de prévias tentativas administrativas de satisfação do crédito para caracterizar o interesse processual em execuções fiscais de pequeno valor.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação prática da tese firmada pelo STF, estabelecendo o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro para aferição da razoabilidade da execução e prevendo a extinção do feito quando ausente a demonstração de medidas extrajudiciais prévias.

A autonomia municipal para legislar sobre seus tributos não é absoluta, devendo ser harmonizada com os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade, bem como com os parâmetros fixados pelo STF e pelo CNJ quanto à utilização do aparato judicial.

A fixação de valor mínimo em legislação municipal não afasta a necessidade de demonstrar interesse de agir, especialmente quando o custo do processo se mostra desproporcional em relação ao valor executado.

O crédito objeto da presente execução fiscal está substancialmente abaixo do patamar de economicidade fixado no Tema 1.184 e na Resolução CNJ nº 547/2024, não tendo sido demonstrada qualquer medida administrativa prévia, o que autoriza a extinção do feito por ausência de interesse processual.

O entendimento de que execuções em curso também podem ser alcançadas pelas diretrizes do Tema 1.184 foi expressamente confirmado em sessão de julgamento do STF, sendo legítima a extinção superveniente de processos já em andamento.

A jurisprudência recente dos tribunais estaduais tem reiterado a aplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese firmada no Tema 1.184, ainda que exista norma municipal prevendo valor mínimo para cobrança judicial da dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção de execução fiscal de pequeno valor é legítima quando ausente a demonstração de interesse processual, especialmente na hipótese de inobservância das medidas administrativas prévias previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

A existência de norma municipal que fixa valor mínimo para propositura de execução fiscal não afasta a obrigatoriedade de observância às diretrizes estabelecidas pelo STF e pelo CNJ quanto à economicidade e à racionalização da atividade judicial.

A tese firmada no Tema 1.184 aplica-se às execuções fiscais em curso, autorizando sua extinção superveniente por ausência de interesse processual.

(N.U 1026908-85.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DÉBITO INFERIOR A R$ 10.000,00. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CNJ. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que manteve a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal com fundamento no Tema 1184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, em razão do débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução n. 547 do CNJ é válida para a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, mesmo quando existe legislação municipal estabelecendo valores diferentes.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática seguiu a jurisprudência do STF, que reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

4. A Resolução n. 547 do CNJ visa racionalizar a cobrança judicial da dívida ativa, sem prejudicar a autonomia legislativa dos entes federativos, desde que observados os princípios constitucionais de eficiência e economicidade.

5. A extinção sem resolução de mérito foi mantida, pois o crédito tributário, inferior ao custo médio do processo judicial, torna desarrazoada sua tramitação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução n. 547 do CNJ é válida para a extinção de execuções fiscais de pequeno valor. 2. O limite de valor para a execução fiscal deve ser estabelecido conforme a legislação municipal, desde que em consonância com os princípios da eficiência e da razoabilidade.”

(N.U 1031117-97.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)

Além disso, a argumentação referente à existência de outras inscrições em dívida ativa em nome do executado não tem aptidão para infirmar a fundamentação adotada na decisão agravada, porquanto deveriam ter sido suscitadas em momento oportuno.

Nessas circunstâncias, não há qualquer elemento novo capaz de justificar a reforma da decisão monocrática.

Com efeito, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelos precedentes desta Corte.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026